Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO EM LOTE. REPAROS NO MURO DIVISÓRIO. DEFERIMENTO. MEDIDA REVERSÍVEL. ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como bem definido na decisão agravada, os fatos alegados pelo autor/agravado encontram amparo nas provas documentais acostadas à inicial e ao que verificado pela oficiala de justiça em diligência ao local, que indicam os danos e sua extensão nos lotes 20A (lote do autor/agravante) e 20B (lote localizado ao lado do 20A), ambos no muro que faz divisa com o lote 09 (lote do réu/agravante), em decorrência de acúmulo de águas pluviais.
2. Nessas circunstâncias, razoável o deferimento da tutela provisória de urgência para autorizar a entrada no imóvel do ora agravante a fim de efetivação dos reparos necessários, bem definidos os cuidados a observar no sentido da não violação do direito à intimidade e vida privada do requerido/agravante.
3. A determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a parte autora/agravada deverá indenizar o prejuízo que a efetivação da tutela eventualmente cause ao agravante nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.